Tribunal: TJMT
Processo: 1048474-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048474-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE - CPF: 266.095.171-34 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que indeferiu tutela antecipada recursal em agravo de instrumento, no qual se impugna a homologação de honorários periciais de R$ 30.000,00 para avaliação de imóvel rural em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão de tutela antecipada recursal.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inc. I, do CPC.

A controvérsia sobre a proporcionalidade do valor e o adiantamento dos honorários periciais para avaliação de imóvel rural demanda análise aprofundada pelo Colegiado.

Não há perigo de dano concreto, pois eventual provimento do recurso poderá alcançar a pretensão deduzida. Assim, ausente, em sede de cognição sumária, demonstração clara dos requisitos legais, justificada a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A antecipação da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal requerida no Agravo de Instrumento no 1048474-31.2025.8.11.0000, o qual visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Luiz Fernando Heitor Duarte, homologou honorários periciais no valor de R$ 30.000,00 para avaliação de imóvel rural.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que a decisão monocrática não teria analisado de forma concreta a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alega que o valor fixado a título de honorários periciais é exorbitante e desproporcional à natureza da perícia, inexistindo complexidade técnica que justifique a quantia arbitrada. Aduz que o montante fica próximo do valor da causa e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade processual, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.

Afirma, ainda, a existência de perigo de dano, pois o pagamento imediato da verba poderia gerar prejuízo de difícil reparação, especialmente diante da eventual dificuldade de restituição caso o agravo seja provido. Sustenta que a manutenção da decisão compromete a utilidade do recurso. Ao final, pleiteia o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela antecipada recursal, atribuindo-se efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Luiz Fernando Heitor Duarte, visando à satisfação de crédito decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 5.592.454.

No curso da execução, o exequente indicou à penhora bem imóvel de propriedade do executado, tendo sido deferida a constrição pelo juízo
a quo
, com determinação de avaliação do bem e nomeação de perito para a realização do ato.

O
expert
apresentou proposta de honorários para a avaliação do imóvel rural no valor de R$30.000,00, a qual foi impugnada pelo banco exequente.

O douto magistrado
a quo
homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito no valor de R$ 30.000,00, sob o fundamento de que não houve comprovação objetiva da alegada desproporcionalidade ou excessividade do montante arbitrado.

O agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento, sustentando, em suma, que o valor fixado é exorbitante e desproporcional à natureza da perícia, consistente na avaliação de imóvel rural, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade processual, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa. Alegou, ainda, que o montante se aproxima do valor da causa e que, subsidiariamente, o adiantamento dos honorários deveria recair exclusivamente sobre o executado, por ter sido ele quem requereu a prova técnica. Ao final, postulou pela antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 340271365).

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

É cediço que, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na decisão ora agravada, restou consignado que “
[...] não há fato incondicional ou imediato que implique em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.”
(id. 340271365).

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, a controvérsia envolve a análise da razoabilidade e proporcionalidade dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem, bem como a definição acerca do adiantamento da verba, circunstâncias que recomendam cautela e análise mais aprofundada pelo colegiado, após possibilitar o contraditório à parte agravada e a prestação de informações pelo juízo de origem, a fim de permitir juízo mais seguro acerca da matéria controvertida.

Com efeito, nesta fase inicial da tramitação recursal, não se vislumbra, com a clareza necessária, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de reexame da matéria por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026